Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. A execução fiscal não é suspensa com o deferimento da recuperação judicial, sendo do Juízo universal a competência para dar seguimento aos atos constritivos ou de alienação.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.